Tribunal: TJES
Processo: 5002412-14.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002412-14.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
COATOR: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002412-14.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: MARCIELO AMBROZIM SEPULCRO

COATOR: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 99 E 101 DA LEI Nº 10.741. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Ordem denegada.

3 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002412-14.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: MARCIELO AMBROZIM SEPULCRO

COATOR: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

VOTO

Conforme relatado trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCIELO AMBROZIM SEPULCRO
contra suposto ato coator do Juízo da Vara Criminal Da Comarca de Conceição do Castelo nos autos da Ação Penal nº 0000885-98.2022.8.08.0016.

O paciente foi denunciado como incurso no art. 150 do Código Penal

e artigos 99 e 101 da Lei nº 10.741.

Em abordagem inicial, a defesa alega que o paciente sofre flagrante ilegalidade ante excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que está preso desde o dia 13/09/2022.

Entretanto, conforme ressaltado em sede liminar e pontuado pela suposta autoridade coatora, entendo que não lhe assiste razão.

Isso porque em consulta ao sistema E-Jud, verifico que o recebimento da denúncia ocorreu em 10/10/2022.

Nesse sentido, em 17/10/2022 o magistrado de primeira instância nomeou a primeira defensora dativa do paciente, Dra. Sandra Jorgina Carlesso. Entretanto, em 23/12/2022, foi necessário nomear novo defensor dativo, o Dr. Alexandre Januthe Santiago.

Não obstante, o referido procurador não se manifestou no prazo determinado, de modo que, em 31/01/2023, o magistrado nomeou a Dra. Maria da Penha Kapitzky Dias como nova defensora dativa, que também não se manifestou.

Desta forma, em 27/02/2023 o magistrado de primeiro grau nomeou a Dra. Yasmim Salotto da Costa como defensora dativa, que também não se manifestou nos autos.

Finalmente, em decisão de 20/03/2023, o juízo de origem nomeou a Dra. Gesiane Ferreira Mareto, que juntou resposta à acusação no bojo da Ação Penal originária em 29/03/2023.

Nesse sentido, não vislumbrei indevida dilação no prazo da instrução ou desídia estatal apta a configurar ilegalidade na tramitação, uma vez que o Magistrado de origem vem impulsionando o feito regularmente.

Não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33 e 35 C/C ART. 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVANTE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 750.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Assim, não há que se falar em excesso de prazo, razão pela qual
denego
a ordem.

3 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.